Tribunal: TJPA
Processo: 0804053-43.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804053-43.2022.8.14.0005

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: TIAGO NUNES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0804053-43.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE – OAB/PA 23.524-A

APELADO:

TIAGO NUNES ALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ATUALIZADO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO ADITIVO CONTRATUAL.

MORA CONSTITUÍDA. TEMA REPETITIVO 1132 STJ. ERRO DE JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0804053-43.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE – OAB/PA 23.524-A

APELADO:

TIAGO NUNES ALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO VOTORANTIM S/A
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida no PJe ID

16985863, páginas 1-4 que, nos autos da Ação Judicial
[1]
proposta contra
THIAGO NUNES ALVES,

indeferiu a inicial.

Eis a sentença objurgada:

“ SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor da TIAGO NUNES ALVES por inadimplemento do financiamento para aquisição do veículo da marca/modelo: FIAT/WEEKEND ADVENTURE 1.8 16V 4P, ano: 2015/2016, chassi: 9BD37417SG5080745, placa: QDN9939, cor: CINZA, renavam: 1067746592, através de Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob nº 770977212 sobre o qual, posteriormente em 11/06/2020, as partes formalizaram o Aditivo a Cédula de Crédito Bancário, recebendo o n° 12077000124899, no valor de R$ 52.101,09 (cinquenta e dois mil e cento e um reais e nove centavos), para ser restituído por meio de 51 (cinquenta e um) prestações mensais, no valor de R$ 1.021,59 (um mil e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento final em 15/08/2024.

Recebida a inicial, foi observado por esse juízo, que o requerido celebrou Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo, constando seu endereço na Rua Carlos Soares, nº 38, Bairro Jardim Independente, Altamira/PA (id nº 73804485 – página 05), tendo a notificação de id nº 73805938 – página 01/02, encaminha para esse endereço.

Entretanto, verifica-se que o requerido promoveu uma renegociação do CDC Veículo (id nº 73805938), em que, em tese, atualizou o seu endereço para Travessa Agrário Cavalcante, s/n, Bairro Recreio, Altamira/PA.

Portanto, tendo o requerido atualizado o seu endereço, agindo de boa-fé ao cumprimento do contrato, não se pode admitir a constituição em mora realizada em endereço diverso, razão que lhe concedido prazo comprovar a regularidade da notificação para constituir o requerido em mora.

Em resposta o Banco informou atribui a ausência do número da residência ao requerido, por isso, teriam enviado a notificação para o endereço antigo, requerendo o deferimento da medida liminar.

Novamente foi concedido prazo para comprovar a emenda, uma vez que encaminhamento da notificação para endereço desatualizado do informado pelo requerido no aditivo contratual, não tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que recebido por pessoa de seu parentesco no endereço antigo

Requereu a dilação do prazo para comprovar a mora, por 90 (noventa dias), mas posteriormente requerendo a tutela de urgência cautelar incidental, afirmando que as notificações estariam em consonância com a jurisprudência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente observo que a requerida não foi constituída em mora, considerando que o BANCO VOTORANTIM encaminhou notificação para endereço desatualizado, uma vez que o requerido agindo de boa-fé atualizou o seu endereço junto ao autor.

Desse modo, o requerente não constituiu o requerido em mora, conforme expressa o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

É cediço que não se exige que o recebimento da notificação pelo próprio devedor, mas também, o mero envio dela ao endereço errado do devedor, não é suficiente o para constituí-lo em mora, conforme excerto do acordão que julgou o RE nº 1.848.836/RS (2019/0343200-8), colacionado abaixo:

(...)

Em que pese atribuída a responsabilidade ao requerido pela ausência do número de sua residência, após a atualização do seu endereço, não se poder vale-se da própria torpeza.

Destarte que caberia, também, ao BANCO VOTORANTIM, ora requerente, ser diligente ao atualizar os dados cadastrais dos seus clientes, sendo o maior interessado nesses dados.

Ultrapassadas essas considerações destacam-se que esse Juízo oportunizou ao requerido 02 (dois) momentos para regularizar o vício da notificação para constituir o requerido em mora, quedando-se inerte quanto a providência, que poderia ter sido realizada por de edital realizado pelo Cartório de Títulos e Documentos , ante a sua desídia em cooptar o endereço completo do requerido.

Nesse diapasão, diante da inercia do requerente, verifico a ocorrência da preclusão consumativa, nos termos o art. 223[2] do CPC, uma vez que deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da referida emenda, comprovando o teor e vigência do direito alegado.

Nesse sentido leciona o Professor Humberto Theodoro Júnior, vejamos:

(...)

Complementa o mesmo autor:

(...)

Portanto, certificado que o requerente não cumpriu com a referida emendar a inicial para comprovar a mora do requerido, outra opção não resta que a extinção sem resolução do mérito do processo, conforme expressa o § único do art. 321 combinado com o art. 330, inc. IV, ambos do CPC.

Frisa-se que o referido entendimento se encontra amparado na jurisprudência, conforme julgados colacionados abaixo:

(...)

Portanto, resta patente a ausência de cumprimento da referida emenda a inicial, razão que à medida que se impõe, é a extinção sem resolução do mérito.

3. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, indefiro a petição inicial de BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor de TIAGO NUNES ALVES, e por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inc. IV c/c o art. 485, inc. I, ambos do CPC.

Interposta apelação, cite-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao Egrégio TJPA.

Transitado em julgado, intime-se a requerido para ciência (§3º, 331 do CPC) e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as devidas anotações e dê-se baixa na estatística.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO e/ou OFÍCIO, nos termos dos Provimentos 003/2009- CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009- CJRMB, de 03.03.2009.

P. I. C”( Pje ID 16985861, páginas 1-4).

Em razões recursais,
BANCO VOTORANTIM S/A
sustenta que:

”

RAZÕES RECURSAIS DA INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

Violação ao artigo 8º do CPC Preambularmente, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, consagrados no artigo 8º do CPC, devem nortear as decisões do Poder Judiciário:

(...)

Por este motivo, não seria necessário, em tese, criar um tópico nas razões recursais pugnando pela sua aplicação. Contudo, no caso concreto, o Autor entende que tais princípios restam violados, pois o Órgão Julgador detinha todas as argumentações que demonstravam de forma inconteste que extinguir a ação nos termos presentes configura rigor excessivo.

O processo nada mais é do que instrumento com vistas a garantir a satisfação da pretensão material da parte, de modo que a efetividade da atividade jurisdicional não pode ser suprimida por formalidades que resguardam apenas as normas processuais, relegando o direito material e até mesmo a própria realidade dos fatos a um segundo plano.

O objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário é proporcionar a efetividade processual, de modo que as extinções sem apreciação do mérito, além de afastarem este propósito, ferem também o Princípio da Economia Processual, na medida em que não satisfeito o crédito indicado na exordial, e expresso o interesse no prosseguimento da demanda (na forma do presente recurso), o Credor se obrigará a movimentar novo processo para discussão da mesma lide.

Por fim, o Recorrente pugna que, ao deliberar sobre os princípios aventados, que deveriam sempre nortear as decisões judiciais, a reforma do julgado promova as modificações que lhe serão próprias, com a cassação da decisão e o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS

Pré-questionamento dos artigos 188 e 277/CPC

O desiderato do processo é fazer justiça. A forma, traduzida pelas normas processuais, é apenas um meio de buscar a efetividade da prestação jurisdicional – não é um fim em si mesmo.

Em suma, o que importa dentro de uma ação judicial é a finalidade de cada ato processual, e não o ato em si, de forma que, salvo quando a lei exigir de maneira expressa e respeitando a boafé, não existe um jeito correto ou mais adequado de buscar a satisfação da pretensão jurisdicional. Neste cenário, caminhos mais práticos são fáceis, são mais frequentemente adotados e, por consequência, tornam-se mais conhecidos, o que não significa que sejam os únicos meios corretos.

A importância que se dá a este princípio é tamanha que, mesmo diante de uma nulidade, o que ditará a necessidade ou não de repetição ou retificação do ato é a ocorrência de prejuízos para as partes. Mais uma vez, pretere-se a forma em prol da finalidade.

É o que se extrai da leitura de diversos dispositivos do CPC:

(...)

Não há dúvida sobre a importância do princípio da instrumentalidade ao direito processual brasileiro, principalmente no tocante à celeridade e economia processuais, de modo que o excesso de formalismo aqui empregado deve ser rechaçado, pois o Autor demonstrou durante todo o trâmite processual, interesse na busca do Réu para efetivar sua constituição em mora.

DA NATUREZA DILATÓRIA DO PRAZO LEGAL PARA EMENDA DA INICIAL

Pré-questionamento dos artigos 319, 320 e 321 do CPC

O art. 321 do Código de Processo Civil trata da emenda da inicial, cabívelquando a exordial não preenche todos os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou apresenta irregularidades que dificultem a resolução do mérito. Conforme aludido dispositivo legal, o magistrado, diante destes vícios, deverá determinar que o autor emende ou a complete a petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sendo vedado seu indeferimento de plano.

Entretanto, frisa-se que o prazo supracitado para emenda da inicial é dilatório, devendo a emenda ser aceita pelo juiz ainda que realizada de forma intempestiva.

Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, verifica-se, portanto, que é totalmente cabível em nosso ordenamento jurídico, a dilação do prazo para que o Autor emende a inicial, sendo entendimento consolidado que o prazo para cumprimento da determinação não é peremptório, mas sim dilatório.

DA EXISTÊNCIA DA MORA

Prequestionamento dos artigos 2º, §§ 2º e 3º e 3º do Decreto-Lei 911/69

A existência da mora não está diretamente relacionada com a comprovação da mora. A primeira é decorrência imediata do não pagamento das parcelas no prazo estipulado, ao passo que a segunda é o requisito para que seja deferida a ordem liminar de busca e apreensão.

O artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 em seus parágrafos 2º e 3º ditam que a mora é decorrência automática do inadimplemento e com a mora vem a faculdade conferida ao credor fiduciário de considerar vencida antecipadamente todas as obrigações contratuais:

(...)

Sendo assim, verificado o inadimplemento, é prerrogativa do Credor Fiduciário escolher com qual caminho processual irá ingressar em juízo pleiteando reaver seu crédito, pelo acesso à Justiça que é garantido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da CF/88.

Optando pelo procedimento do Decreto-lei nº 911/69, o Credor Fiduciário possui a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem. Requerido pelo credor, seja na peça inicial ou durante a instrução do feito, o Magistrado tem o dever legal de conceder a ordem liminar caso o credor fiduciário tenha comprovado a mora ou inadimplemento do devedor.

Tomamos a liberdade de transcrever os ditames do artigo 3º caput do Decreto-Lei 911/69:

(...)

No caso em tela, a ação atende em sua plenitude os ditames dos artigos 319 e 320 da lei processual, o que só corrobora a tese de que o feito está apto a ter seu normal prosseguimento.

Por sua vez, o Código Civil, no artigo 397, indica:

(...)

Nota-se pelos termos do artigo supra transcrito e da avença que está sendo discutida, que a caracterização da mora ocorre independentemente de aviso, pois no referido artigo contempla-se o princípio dies interpellat pro homine, ou seja, a mora ocorre ex re.

Com efeito, não existe justificativa plausível para que o recorrido deixe de efetuar o pagamento das contraprestações, tendo em vista que a mora ocorre ex re, bastando a ultrapassagem do dies ad quem para que reste plenamente configurado o estado moratório.

DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO

Pré-questionamento do art. 2°, § 2º do Decreto-Lei 911/69

Ao ingressar com a presente ação, o Autor acostou notificação extrajudicial, exaurindo assim, os requisitos pertinentes à espécie para fins de constituição em mora do devedor. O local de destino do documento equivale ao endereço residencial fornecido pelo próprio devedor no ato de formalização do contrato.

É pacífico o entendimento no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço do devedor, independentemente do recebimento desta, pois ainda que retorne negativa, não é possível exigir que o credor diligencie ad infinitum até localizar o atual domicílio do devedor, pois o inadimplente estaria a se beneficiar com o próprio atraso.

(...)

Tal encargo faria o credor suportar, além dos inúmeros prejuízos com o não recebimento do crédito concedido, o ônus que competia ao devedor, de atualizar seus dados cadastrais. Por sinal, tal omissão em muitos casos revela-se proposital, na medida em que beneficia o devedor, dilatando o tempo para que possa continuar em atraso sem ser interpelado judicialmente.

O Decreto-Lei 911/69 é claro ao determinar que o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado é o que basta para fins de comprovação da mora:

(...)

Portanto, o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é o pressuposto de validação desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato da contratação.

Não há que se refutar, então, a validade da notificação, eis que remetida ao endereço do devedor, o que está em consonância com a jurisprudência, e como determina a legislação pertinente à espécie.”

E, ao final, requer:

“
DO PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, forte nos argumentos supramencionados, além de postular pela manutenção do direito constitucional da ação e do livre acesso à Justiça, o Banco Apelante REQUER seja conhecido e provido o presente apelo, reformando-se a sentença em todos os pontos aqui suscitados, dando-se o devido prosseguimento ao feito.

Ainda, que todas as intimações e demais avisos forenses sejam feitos obrigatoriamente em nome de Sergio Schulze (OAB/PA 23524-A), sob pena de nulidade.”

(Pje ID

16985864, páginas 1-10).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 16985868, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Autos do processo nº 0804053-43.2022.814.0005, pertencentes ao acervo da 3ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Altamira-Pará, com pedido

de Busca e Apreensão.

VOTO

PROCESSO
Nº

0804053-43.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE – OAB/PA 23.524-A

APELADO:

TIAGO NUNES ALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Decido segundo a premissa núcleo ditada nas razões recursais da Apelação, observando-se que a lide gravita em torno do pedido de Busca e Apreensão fundada no Decreto – Lei nº 911/69.

Premissa Central:

Constituição da Mora – Recurso Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça

Adjetivo esse argumento como central

cuja redação abaixo dirá pela ausência da formação da mora dado a singularidade aventada no caso concreto.

Certo é que a mora existe a partir do inadimplemento das mensalidades contidas no financiamento formulado. Contudo, apenas a expressão de existência da mora não tem força motriz para constituí-la eis a indispensabilidade de seguir ao regramento do § 2º do artigo 2º da legislação sob enfoque,
in verbis:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

A mora decorre ou existe a partir do inadimplemento da obrigação pactuada. Todavia, à sua comprovação, exigível é o envio de carta registrada por AR no endereço de localização do devedor que, até então, consta no contrato.

Até o momento do julgado, entendo que a dissertação é pacífica.

Pois bem.

TIAGO NUNES ALVES,
na Cédula de Crédito Bancário – CCB Veículo juntada no Pje ID 16985842, páginas 1-2, indicou o seguinte endereço, a saber: Rua Carlos Soares, 38, bairro Jardim Independente, Cidade de Altamira- Pará, Cep: 68372260.

Mas, no aditivo contratual via renegociação acostada no Pje ID 16985843,páginas 1-2, o Apelado nominou novo endereço: Agrário Cavalcante, Bairro

Recreio, Cidade de Altamira-Pará, Cep: 68371-140, constando esse último na notificação extrajudicial emitida no Pje ID 16985860, páginas 2-3.

Frente a isso, incidente está a tese jurídica inserida no Tema Repetitivo 1132 STJ,
in verbis:

“
Em ação de
busca
e
apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de
notificação extrajudicial
ao devedor no
endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".( destaque em seu original)

Comunicação encaminhada ao novo endereço apresentado ao
BANCO VOTORANTIM S/A
por
TIAGO NUNES ALVES

firma a constituição da mora a não comportar maiores digressões a impor a nulidade da antipatizada eis inobservar

redação vinculante ao caso concreto.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

E PROVIMENTO
para cassar a sentença combatida por erro de julgamento,

segundo o raciocínio jurídico acima esposado.

Retornem os autos ao julgador primevo para decidir acerca do pedido liminar de busca e apreensão segundo dados que tem em mãos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 19/03/2024